Tribunal: TJDFT
Processo: 0716444-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716444-32.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: I. E. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA MENDES MATOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Consoante informação do PJe 1o Grau o processo no 0704990-98.2022.8.07.0018 já foi sentenciado (id 128867755). Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília/DF, 27.01.2023 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR